Tribunal: TJMT
Processo: 1002535-49.2018.8.11.0040
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-03
Data de publicação: 2020-03-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TURMA RECURSAL ÚNICA
Número Único
:

1002535-49.2018.8.11.0040
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Acidente de Trânsito]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO
Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]
Parte(s):

[DIRCEMA ANTUNES DE CAMPOS - CPF: 494.938.259-49 (RECORRENTE), JULIO CESAR ANTONIOLLI - CPF: 024.679.641-32 (ADVOGADO), DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO - CPF: 024.679.711-80 (ADVOGADO), CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. - CNPJ: 19.521.322/0001-04 (RECORRIDO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]
A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.
E M E N T A

EMENTA

RECURSO INOMINADO – RESPONSABILIDADE
CIVIL –

ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO COM OBJETO NA
PISTA (PEDAÇO DE PNEU) –
DANOS MATERIAIS – RODOVIA PEDAGIADA –
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA – INTELIGÊNCIA DO ART. 22 DO CDC E DO ART. 37, § 6o DA CF/88 – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Sentença mantida.

Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma:

Trata-se de RECURSO INOMINADO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra a sentença prolatada nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a pretensão inicial e a condenou ao pagamento de indenização por dano material (R$ 3.128,58) em razão da falha na prestação dos serviços consistente em falta de manutenção na rodovia que administra mediante concessão, permitindo que a existência de objeto na pista (pedaço de pneu) provocasse o acidente que causou dano material no veículo da parte promovente, conforme dispositivo que cito:

Posto isto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos iniciais, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC, para condenar o requerido ao pagamento de R$3.128,58, a título de danos materiais à parte autora, devidamente atualizado pelo INPC e com juros legais desde o desembolso.

Sem custas e honorários, nos termos dos art. 54 e 55, da Lei n. 9099/95.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de ser inaplicáveis as disposições do CDC, bem como que não houve comprovação dos fatos constitutivos de direito e que não houve comprovação do nexo causal, se tratando de fato de terceiro.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente pretensão inicial e, alternativamente, reduzir a indenização.

Em contrarrazões, a parte Recorrida pugnou pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos Pares,

Compulsando os autos e analisando as provas produzidas, entendo que o recurso deve ser desprovido, porquanto a sentença fora devidamente fundamentada consoante as provas produzidas. A sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos.

A parte promovente narra os fatos ocorridos, justificando que o acidente ocorreu da seguinte maneira:

No dia 24 de abril de 2018, a Demandante trafegava pela Rodovia BR 163, por volta das 19h15, na altura do Km 68, no sentido Coxim/Rondonópolis, a bordo do veículo mencionado, quando chocou contra uma ressolagem (pneu de caminhão) que se encontrava inadequadamente na pista de rolagem da rodovia administrada pela Ré, no momento do acidente quem conduzia o veículo era o Sr. João Paulo da Silva, namorado da autora, estando a mesma no banco do carona.

O acidente ocorreu quando o veículo transitava na pista da direita, em velocidade permitida para a via aproximadamente 80 km/h, transitava com luz baixa, pois havia veículos no sentido oposto, quando avistou um recape/pneu sobre a pista e não conseguindo desviar, somente reduzindo a velocidade e colidindo com o objeto. Da colisão, restaram danos na parte frontal do veículo, para-choque, cobertura inferior do para-choque, suportes do para-choque do lado direito e do lado esquerdo, cobertura do para-choques, cobertura inferior direita, grade inferior do radiador, defletor da caixa direita, saia do para-lamas direita, tudo conforme fotos e orçamentos em anexo, bem como registro feito no dia do acidente pelo agente da via.

A sentença reconheceu a existência de responsabilidade e justificou que o STJ possui entendimento de que o usuário de rodovia pedagiada é consumidor por equiparação, fato que encontra respaldo tanto no CDC, quanto na jurisprudência. Quanto à prova do fato, do nexo causal e da prova dos danos a sentença fora devidamente fundamentada, conforme trecho que cito:

A responsabilidade das concessionárias de serviço público é objetiva, só podendo ser afastada com o caso fortuito, força maior, e culpa exclusiva da vítima devidamente comprovados, o que não ocorreu no caso em tela.

Os autos não trazem quaisquer elementos que possam indicar a responsabilidade do reclamante no evento, ao contrário, ficou bem demonstrado que o acidente se deu em razão de objeto solto na pista, conforme boletim de acidente de Num. 13218339, confirmando que a conduta omissiva da empresa ré foi o fator fundamental para o acidente se concretizar.

Além disso, a Constituição Federal em seu artigo 37, §6o impõe a responsabilidade objetiva à ré, pela reparação dos danos causados a terceiros.

Desse modo, restou comprovado o nexo causal entre a conduta omissiva da ré e o dano sofrido pelo reclamante, de modo que a ré tem o dever de indenizá-lo.

Em recurso a parte promovida se limita a invocar as mesmas teses afastadas na sentença, sem contrapor a fundamentação utilizada, de modo que não havendo qualquer demonstração de erro de julgamento ou de má avaliação da prova, deve ser mantida.

Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta no artigo 37, §6o da Constituição Federal e do artigo 22 do Código de Defesa Consumidor.

A ocorrência de danos ao veículo de propriedade do usuário da rodovia, provocado por colisão com objeto encontrado na pista (ressolagem/pedaço de pneu de caminhão) enseja a responsabilização objetiva da concessionária pelos danos causados, pois é sua responsabilidade a manutenção da rodovia que lucra mediante o recebimento de pedágio.

Nesse sentido, cito casos da jurisprudência pátria:

RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRAS NO LEITO DA
PISTA
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA
. ARTS. 14 E 22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6o CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada e comprovou os

danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 20/31).
Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
, que não ocorreu a contento através das inspeções de tráfego, que não conseguiram evitar a ocorrência do evento. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisa do veículo do autor decorreram do impacto de uma
pedra
que havia sobre o leito da
pista
(fotografias fls. 5/6 e 31). Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71007944994, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 19/09/2018)

RESPONSABILIDADE
CIVIL. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO.
RODOVIA PEDAGIADA
. ECOSUL. OBRAS DE DUPLICAÇÃO DA BR116.
PEDRA
SOBRE A
PISTA
.
RESPONSABILIDADE
OBJETIVA
. RELAÇÃO DE CONSUMO. DEVER DE CONSERVAR E FISCALIZAR A ESTRADA.
DANO NO PARABRISA DO VEÍCULO COMPROVADO
.

REPARAÇÃO DEVIDA. Sentença mantida. Recurso Improvido. (Recurso Cível No 71005963509, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Ricardo Pippi Schmidt, Julgado em 01/04/2016)

RESPONSABILIDADE
CIVIL EM ACIDENTE DE TRÂNSITO. DANOS MATERIAIS.
PEDRA
NO LEITO DA
PISTA
. RODOVIA PEDAGIADA.
RESPONSABILIDADE
DA CONCESSIONÁRIA
. ART.22 DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR E 37, § 6o CF/88. 1. O autor trafegava pela rodovia pedagiada (fl.12) e comprovou os

danos e a comunicação do incidente à ré (fls. 11/14
). Cabe à concessionária que detém a concessão sobre a rodovia vigiar a estrada e zelar pelo bom uso desta e das adequadas condições de trafegabilidade, por força da
responsabilidade
objetiva disposta na Constituição Federal e do Código de Defesa do Consumidor
. 2. Há nexo causal com a prova dos fatos e dos danos que ocorreram de acordo com a versão da inicial de que os danos no pára-brisas do automóvel do autor decorreram do impacto de uma
pedra
que havia sobre o leito da
pista
. Ausência de prova apta a demonstrar a culpa do autor. 3.SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível No 71005228556, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Glaucia Dipp Dreher, Julgado em 24/04/2015)

Havendo a prova do evento danoso, do nexo causa e dos danos suportados é dever da concessionária indenizar o usuário no valor necessário ao conserto do bem.

Dessa forma, compulsando os autos após análise das razões recursais declinadas pela parte Recorrente, verifico que a sentença lançada deve ser mantida por seus próprios fundamentos, o que faço na forma do art. 46 da Lei no 9.099/95,
in verbis
:

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte dispositiva.
Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a súmula do julgamento servirá de acórdão
.

Ante o exposto, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO para manter a sentença em todos os seus termos, com fulcro no artigo 46, da Lei no 9.099/95.

Condeno a parte Recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, os quais arbitro no importe de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do artigo 85, §8o, do Código de Processo Civil.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/03/2020